Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-21.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E INJÚRIA TRANSGÊNERO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. OFENSA NA PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS. OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 141, III, DO CP. INDEVIDA. CONCURSO MATERIAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGIME INICIAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO IN RE IPSA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. PONDERAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas dos artigos 129, caput, e 140, § 3o, ambos do Código Penal, impositiva a condenação dos denunciados, mormente considerando a garantia do contraditório e da ampla defesa e a ausência de causa excludente da culpabilidade.

2. Diante dos laudos de exame de corpo de delito das vítimas que concluíram pela existência de lesões contusas, corroborando os depoimentos colhidos na esfera policial e na fase instrutória das vítimas e das testemunhas, inviável a pretensão de tipificar a conduta como vias de fato ou de lesões recíprocas, ante a inexistência de prova em relação à eventual lesão dos denunciados.

3. O robusto acervo probatório, documental e oral, afasta a vindicada fragilidade probatória sob a alegação de que foi considerada apenas a palavra da vítima.

4. O crime de injúria, tipificado no art. 140 do Código Penal visa tutelar a honra subjetiva, relacionada à autoestima da pessoa, isto é a adjetivação depreciativa que afete moralmente a vítima. Não se tratando da injúria real (art. 140, § 2o, da Lei Penal), a injúria é tipo penal que atinge a reputação e a autoestima da vítima por meio de palavras, gestos ou atitudes, ofendendo sua dignidade ou decoro (art. 140, caput, CP).

5. O excelso Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão (ADO 26/STF) reconheceu que a injúria com base na condição de transgênero se enquadra no crime de injúria racial tipificada no art. 140, § 3o, do CP.

6. A circunstância de o apenado estar cumprindo pena restritiva de direito anteriormente aplicada, quando do cometimento de novo delito, valora negativamente a culpabilidade na fase do art. 59 do CP. Não há falar em bis in idem porquanto a valoração negativa da circunstância e eventual alteração do regime da pena possuem naturezas distintas, sendo independentes e cumulativas.

7. Impõe-se se a valoração negativa das consequências do crime (art. 59 do CP) quando em face das lesões corporais e das injúrias sofridas a vítima, atemorizada, teve que ficar recolhida em casa por alguns meses.

8. Não há de ser excluída a causa de aumento de pena do art. 141, III, do CP, se a injúria for praticada, em via pública, na adjacência de um "bar" na presença de vários indivíduos.

9. Em se tratando de crimes de lesão corporal e de injúria, a fixação de reparação de danos na sentença penal, há que se considerar a natureza “in re ipsa”, dispensando a demonstração inequívoca do efetivo dano.

10. Não há falar em ausência de contraditório e ampla defesa em relação à condenação indenizatória, quando o respectivo pedido constava na denúncia e a defesa não se desincumbiu de contraditar a pretensão indenizatória.

11. Recurso conhecido e improvido.